Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722752-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS AGRAVADO: GCA RESTAURANTE LTDA, MBCE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, ANGELO MATTEUCCI D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 9 de junho de 2023 19:07:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador